Tribunal: TJSP
Processo: 1046615-42.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação anulatória de ato administrativo. Concurso Público da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Candidato que fora considerado inapto no exame odontológico em virtude de possuir 'mordida aberta'.
1. Critério utilizado pela Administração desprovido de razoabilidade. Laudo pericial que atesta a correção da deformidade apresentada pelo autor tendo em vista o tratamento

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação anulatória de ato administrativo. Concurso Público da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Candidato que fora considerado inapto no exame odontológico em virtude de possuir 'mordida aberta'.
1. Critério utilizado pela Administração desprovido de razoabilidade. Laudo pericial que atesta a correção da deformidade apresentada pelo autor tendo em vista o tratamento preliminar com o uso de aparelho ortodôntico fixo superior e inferior. Ausência de comprovação no sentido de que o referido problema impossibilitaria o desempenho de suas funções na Polícia Militar.
2. Pleito de indenização por danos morais. Inocorrência. Abalo moral não configurado. Prova dos autos que não permite a conclusão no sentido de que o autor suportou abalo psicológico em razão de sua exclusão do certame. Ausência de desvio ou ilegalidade no discutido ato desclassificatório.
3. Majoração da verba honorária considerando o trabalho adicional realizado na esfera recursal, à luz do art. 85, § 11, do CPC.

4. Sentença de parcial procedência do pedido mantida. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752033
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046615-42.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelado DILSON ALVES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 27207(JV)
APELAÇÃO No 1046615-42.2018.8.26.0053
COMARCA : SÃO PAULO
APELANTE : FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO : DILSON ALVES DA SILVA
MM. Juiz de 1a Instância: Kenichi Koyama
APELAÇÃO CÍVEL. Ação anulatória de ato administrativo. Concurso
Público da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Candidato que fora
considerado inapto no exame odontológico em virtude de possuir
'mordida aberta'.
1. Critério utilizado pela Administração desprovido de razoabilidade.
Laudo pericial que atesta a correção da deformidade apresentada pelo
autor tendo em vista o tratamento preliminar com o uso de aparelho
ortodôntico fixo superior e inferior. Ausência de comprovação no sentido
de que o referido problema impossibilitaria o desempenho de suas
funções na Polícia Militar.
2. Pleito de indenização por danos morais. Inocorrência. Abalo moral
não configurado. Prova dos autos que não permite a conclusão no
sentido de que o autor suportou abalo psicológico em razão de sua
exclusão do certame. Ausência de desvio ou ilegalidade no discutido ato
desclassificatório.
3. Majoração da verba honorária considerando o trabalho adicional
realizado na esfera recursal, à luz do art. 85, § 11, do CPC.
4. Sentença de parcial procedência do pedido mantida. Recurso
parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

I. RELATÓRIO.
Cuida-se
de
recurso
de
apelação
interposto pela FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO em
confronto à sentença de fls. 168/172, cujo relatório se
adota, que, nos autos da ação anulatória ajuizada por
DILSON ALVES DA SILVA, julgou parcialmente procedente o
pedido inicial, para declarar nulo o ato administrativo de
reprovação do autor, bem como determinar sua reintegração
ao certame. Considerando a recíproca sucumbência dos
pedidos, o julgado determinou a condenação de cada parte
ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 5%
sobre o valor da causa, observada a gratuidade judiciária
deferida ao autor. Inconformada, apela a FAZENDA PÚBLICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO (fls.174/178), sustentando, em
síntese, que o autor tinha conhecimento de que poderia ser
reprovado pelo fator por ele apresentado. Alega que a
inaptidão acusada em exame médico não o desqualifica para
toda e qualquer função profissional, porém, para o cargo
de Soldado, não está apto, pois não atende ao edital, não
sendo possível tornar nula a conclusão alcançada por
médico da Corporação. Aduz que o demandante não atingiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
situação fática que permitisse sua inserção na Corporação
militar, conforme edital de abertura, que confere
objetividade e publicidade à condição imposta ao
candidato. Refere que o autor procura discutir o mérito
da inaptidão física, o que não é possível propor ao
Judiciário, pois, como candidato não pode exigir sua
permanência em concurso se ele não logrou passar nos
exames médicos promovidos por profissional habilitado
mediante procedimentos e instrumentos técnicos. Por fim,
menciona que o autor não demonstrou ofensa a seu direito
da personalidade, honra, imagem e privacidade que pudesse
ensejar indenização por dano moral. Requer a reforma da
sentença para que o pedido seja julgado improcedente. Ao
recurso não sobrevieram contrarrazões (certidão de
fls.185). É o relatório.
II. FUNDAMENTO E VOTO.
1.
Pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso do ente público e, em sede de reexame
necessário, mantenho a parcial procedência da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.
Ao que se depreende da petição
inicial, o autor inscreveu-se no concurso da Polícia
Militar do Estado de São Paulo para a graduação de Soldado
PM de 2a Classe e, tendo sido aprovado na prova escrita e
de condicionamento físico, foi convocado aos exames
médicos e considerado inapto na avaliação odontológica por
ser possuidor de “mordida aberta”. Afirma que o ente
público ao obstaculizar sua participação no certame
utiliza rigorismo que afronta o princípio da igualdade e
da razoabilidade. Registra que o fato de ter mordida
aberta não causa nenhum dano àquele que presta serviço
público, eis que, o que se deve buscar no concursante é o
valor de seu caráter acoplado à personalidade de cada um.
Alega que desde que foi informado a respeito de sua
inaptidão, tem vivido dias de expectativa e angústia,
passíveis de indenização.
3.
Na hipótese dos autos, a reprovação no
exame médico a que se submeteu o autor implica em
flagrante afronta constitucional aos princípios da
isonomia e legalidade. Apesar de constar no edital que o
candidato não pode ostentar mordida aberta anterior e
posterior, mordida profunda, cruzamento dos elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dentais e disfunção da Articulação Temporomandibular
(ATM), conforme descreve o item 4, subitem 4.3. do
Capítulo X do Edital no 01/321/18 (fls.47), referida
exigência extrapola o exercício da razoabilidade.
4.
No caso em questão, configura a
intervenção do Poder Judiciário, não havendo ofensa à
separação dos poderes. Conforme parecer elaborado por
especialista Membro da Junta Médica JS-1 (fls.112/113), o
fundamento para exclusão do requerente no certame foi o
seguinte:
“1. Analisando nossos registros nesta divisão
JS/1, cumpre informar que o candidato em tela obteve parecer:
INAPTO, devido diagnóstico: Mordida Cruzada e Mordida Profunda.
2. Parecer embasado em orientação Editalícia: Cap. X, item
4.3.3. No exame Odontológico os candidatos devem apresentar
condições de saúde bucal satisfatórias, não apresentando
patologias relacionadas aos dentes, tecidos de sustentação e
nem anomalias de oclusão dental (má oclusão)...”
5.
Por sua vez, o laudo pericial produzido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nestes autos, ao exame clínico atestou o perito: “Foi
visto em exame clínico pericial: Ausência de mordida
cruzada. Presença de mordida profunda. Presença de Mordida
topo a topo. Usa aparelho ortodôntico fixo superior e
inferior” (fls. 151). Por essa razão, concluiu o expert:
“Então, do visto e exposto, podemos aduzir que: O
requerente não apresenta mordida cruzada somente mordida
profunda objeto de reprovação ao exame odontológico no
concurso de ingresso a carreira de soldado da polícia
militar de São Paulo” (fls.152).
5.1.
Instado a se manifestar se a patologia
apresentada pelo autor seria agravada pela prática dos
treinamentos militares a que será submetido, afirma o
vistor: “Não, a literatura científica não prevê a situação
apresentada e no campo da odontologia legal pode-se
afirmar que a mordida cruzada e profunda não torna
impedido o autor de desenvolver a função desejada” (item
01 dos quesitos formulados pelo réu fls.135 e 152).
5.2.
Indagado se a patologia/deformidade em
questão poderia colocar em risco, de qualquer forma, a
integridade física ou psíquica da parte autora, assinala o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
expert: “Não, o requerente encontra-se conforme visto em
exame clínico pericial em tratamento ortodôntico fixo
superior e inferior com correção da deformidade dento
facial apresentada” (item 02 dos quesitos apresentados
pelo réu fls.135 e 152). Finalmente, esclarece o perito,
que o tratamento que está sendo realizado praticamente
corrigiu a deformidade apresentada caminhando para a
finalização da correção (item 04 dos quesitos formulados
pelo ente público fls.135 e 153).
6.
Dessa forma, nos termos da prova pericial
elaborada por expert de confiança do Juízo e de acordo com
o conjunto probatório apresentado, verifica-se inexistir
motivação suficiente no sentido de que a referida
patologia dentária apresentada pelo autor o prejudicaria
ou o impossibilitaria ao exercício da função policial
militar, não configurando o problema que ostenta, por si
só, prova de inaptidão física.
7.
Esta Corte, em casos similares tem
decidido da mesma forma:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“MANDADO DE SEGURANÇA. Concurso público para o
cargo de Polícia Militar do Estado de São Paulo Reprovação
no exame odontológico em razão de possuir “mordida aberta”
Segurança concedida para permitir a participação da impetrante
nas demais fases do concurso A deficiência dentária não
impedirá o exercício da elevada função de policial militar
Discriminação feita não se mostra razoável Decisão mantida
Reexame necessário não conhecido e recurso desprovido”. (AC no
417.553-5/7-00, Rel. Des. Moreira de Carvalho, j. em
18/02/2008);
“Concurso Público
Exclusão do candidato por
apresentar mordida aberta. Inadmissibilidade. Ofensa à
diginidade da pessoa humana. Exigência desarrazoada que ofende
os princípios da isonomia e da impessoalidade, por discriminar
candidato sem qualquer razão plausível que poderia influenciar
no exercício de suas atribuições militares. Não demonstrada a
correlação lógica entre a discriminação aplicada ao recorrido e
as funções que estaria impedido de exercer. Sentença concessiva
da ordem. Recurso improvido” (AC no 990.10.103469-7, Rel. Des.
Guerrieri Rezende, j. em 21/06/2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8.
Por outro lado, com relação aos
alegados danos morais o pleito do autor não comporta
acolhimento.
9.
Com efeito, não se mostram configurados
os
requisitos
necessários
à
responsabilização
da
requerida, eis que não se constata a prática de ato
ilícito e injurídico capaz de ensejar abalo moral,
garantidor de indenização. Não há violação dos limites
estabelecidos no artigo 37, da Constituição da República.
10.
Observo que não é toda e qualquer
contrariedade a direitos e interesses da pessoa que
caracteriza um dano moral. Para evitar excessos e abusos,
recomenda Sérgio Cavalieri1, com razão, que só se deve
reputar como dano moral “a dor, vexame, sofrimento ou
humilhação
que,
fugindo
à
normalidade,
interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo,
1 Responsabilidade Civil, Ed. Saraiva, 8a edição, pags. 549/550.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-
estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou
sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano
moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do
nosso dia-a-dia, não são intensas e duradouras a ponto de
romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”.
10.
Por derradeiro, na esteira de todo o
entendimento acima alinhavado, a manutenção da r. sentença
é medida que se impõe. Consigno que, por observância ao
artigo 85, §8o, do CPC, a verba honorária fixada pelo
juízo monocrático afigura-se adequada para remunerar a
atividade dos patronos de ambas as partes, considerando
que decaíram em parte de seus pedidos. Por força do
trabalho realizado pelos patronos do autor em grau
recursal, com fundamento no artigo 85, §11, majoro a verba
honorária em 2% do valor atribuído à causa (R$95.400,00
fls. 19).
11.
Ante o exposto, dou parcial provimento
ao recurso interposto pela ré e, em sede de reexame
necessário mantenho o decreto de parcial procedência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ação, nos termos expostos na fundamentação.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator